Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-23.2024.8.11.0059
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002196-23.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIVALDO JEORGE DA SILVA - CPF: 942.300.722-87 (RECORRENTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO SEGURADO. PERDA TOTAL. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA NÃO REGISTRADA. PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que é obrigação da companhia seguradora ou adquirente do veículo irrecuperável requerer a baixa de registro, no prazo e forma estabelecido pelo Contran.

É dever da seguradora a providência legal consistente em tomar as medidas necessárias à exclusão daquela garantia no registro do veículo e de sua baixa.

A ausência de baixa do gravame do veículo por parte da seguradora, que gerou a inscrição do nome do autor na dívida ativa, por débitos tributários do veículo, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1002196-23.2024.8.11.0059

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lucivaldo Jeorge da Silva

Recorrido(s):

Liberty Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

1. CONDENAR a ré a realizar a baixa do veículo Chevrolet Prisma 1.0 MT LT, placa OTT-7480, junto ao órgão competente, após a comprovação da baixa do gravame realizada em 2024, nos termos da legislação aplicável.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

O Reclamante, ora recorrente, alega que foi proprietário do veículo MARCA/ MODELO: CHEVROLET PRISMA 1.0 MT LT, cor BRANCA, PLACA: OTT7480, ano de fabricação: 2013, ano modelo: 2014, Chassi: 9BGKS69B0EG220660, Renavan: 587086289, o qual foi sinistrado, ocorrendo a perda total

na data de 28/07/2014, às 19:30h, com comunicação do fato em 28/07/2014 às 21:05h. Aduz que a sucata foi recolhida em 10/08/2014 pela seguradora, sendo fornecido pelo autor o CRV E ATPV, assinados e com firma por autenticidade. Contudo, a Requerida apesar de ter pagado o valor da indenização securitária, deveria ter realizado a baixa do veículo, nos termos do art. 126 do CTB, resultando na inclusão de seu nome em dívida ativa por débitos de IPVA referentes ao veículo sinistrado, no valor de R$ 10.334,20, referente aos anos de 2020 a 2024. Requer o provimento do recurso para condenar a recorrida a pagar os impostos incidentes sobre o veículo e indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora recorrida, sustenta que o gravame da alienação fiduciária foi devidamente cancelado em fevereiro de 2024 e que se o proprietário do veículo tivesse providenciado a devida baixa ao tempo do sinistro, as cobranças não teriam ocorrido. Nas contrarrazões recursais, requer a manutenção da sentença recorrida.

Analisando os autos, verifico que a seguradora Ré justifica que a ausência de baixa do registro do veículo se deu pela existência do gravame de alienação fiduciária, entretanto, caberia a esta proceder com a comunicação da perda total do veículo, como também realizar a solicitação de baixa do gravame junto à instituição financeira, tendo em vista que houve o pagamento da indenização securitária.

De modo que, se não o fizer, deve arcar com os prejuízos advindos de sua conduta, não podendo imputar a responsabilidade dos fatos ao antigo proprietário do veículo, pois, consta nos autos que houve a entrega do CRV E ATPV, assinados e com firma por autenticidade pelo Reclamante.

Portanto, a Ré deveria ter realizado a remoção do gravame referente à alienação fiduciária do veículo que teve perda total, e solicitar a baixa do registro correspondente, conforme estabelece o artigo 126 do CTB.

Sendo assim, é dever da seguradora a providência legal consistente em tomar as medidas necessárias à exclusão daquela garantia no registro do veículo e de sua baixa, de modo que merece acolhimento o pedido de condenação da Ré ao pagamento dos débitos tributários geradas desde a entrega do veículo pelo Autor.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS - VEÍCULO SEGURADO - PERDA TOTAL - BAIXA DO REGISTRO - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA - SOLICITAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À SEGURADORA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

-
Diante da perda total de veículo objeto de contrato de seguro, deve a seguradora, após o pagamento da indenização securitária, providenciar a baixa do registro respectivo, impedindo a circulação do salvado, a teor do disposto no artigo 126 do CTB

- Cabe à seguradora, responsável pela comunicação da perda total, também a solicitação de baixa do gravame de alienação fiduciária que pende sobre o bem junto à instituição financeira

- O fato de a seguradora Apelada não ter requerido a baixa do registro do veículo sinistrado junto ao departamento competente e a existência de débitos e tributos sobre o mesmo bem, ainda registrado em nome do Apelante, não tem o condão de ensejar dano moral indenizável.

(TJ-MG - AC: 10024101193183002 MG, Relator.: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME. RESTRIÇÃO JUDICIAL . NÃO IMPEDE O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APÓS A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO . 1
. Nos moldes do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro, o veículo com perda total passa a pertecer à seguradora, a qual passa a ter o dever de arcar com os encargos do automóvel e proceder à baixa do gravame.

2 . Independente da baixa do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN e havendo perda total do bem, incumbe à companhia de seguros proceder ao pagamento da indenização securitária. 3. Os débitos tributários gerados após a ocorrência do sinistro são de responsabilidade da seguradora e/ou adquirente so salvado, já que se sub-rogam nos direitos e obrigações sobre o veículo, conforme interpretação dos artigos 126 e 243 do Código de Trânsito Brasileiro. 4 . Em decorrência da atitude da ré, consubstanciada na ausência de baixa nos registros do veículo e no extravio do chassi quando este estava em sua posse, acarretando, com isso a cobrança de taxas e impostos relacionados ao automóvel e a inscrição do nome da autora na dívida ativa, vislumbro demonstrada a conduta ilícita da seguradora, a gerar indenização por danos morais. 5. Recurso desprovido.

(TJ-DF - APC: 20150310004749, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/05/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/05/2016 . Pág.: 286)

OBRIGAÇÃO DE FAZER –
A seguradora se sub-rogou nos direitos de proprietário de veículo automotor, ao fazer a ele o pagamento pela perda total deste bem
– Este, por sua vez, garantia contrato de mútuo firmado junto ao Bradesco, que foi quitado –
Obrigação do réu de cancelar o gravame existente junto ao órgão de trânsito
– Insurgência do réu contra o acolhimento da pretensão inicial que, a rigor, está prejudicada ante a notícia do cancelamento da restrição, subsistindo só a obrigação em relação a encargos tributários – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10196831820248260405 Osasco, Relator.: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/02/2025, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025)

Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF. VEÍCULO SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE. DESTINATÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO DEVEDOR. AMORTIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. SALVADOS. DEDUÇÃO. VALOR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. (...)
4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando, ainda, a boa-fé objetiva. 5. O dever do segurado de proceder à entrega da documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, somente surge após o pagamento integral da indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP no 639/2021).
6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem .
7. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula no 282/STF. Impossibilidade de exame do tema atinente à dedução do valor do salvado da indenização a ser paga. 8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 9. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. Inadmissibilidade de apreciação da matéria relativa aos danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1903931 DF 2020/0288784-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022).

No que tocante à indenização por dano moral, verifico que restaram devidamente comprovados, ante as provas encartadas aos autos, vez que o autor teve seu nome inserido em dívida ativa, por ausência de baixa do veículo pela seguradora.

Neste viés, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Todavia, o valor indenizatório deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a lesão sofrida pela vítima, bem como se deve evitar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e condeno
o Recorrido ao pagamento dos débitos tributários gerados desde a entrega do veículo (10/08/2014), no prazo de 30 dias, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1 % ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025